Tribunal: TJMT
Processo: 1039571-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039571-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO - CPF: 009.404.791-09 (EMBARGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3762-44 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LILIAMAR FATIMA PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES - CPF: 434.307.590-72 (EMBARGANTE), FABIANO SACHET - CPF: 625.559.010-00 (ADVOGADO), LILIAMAR FATIMA PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES - CPF: 434.307.590-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento

à Apelação Cível para determinar a rescisão do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjacente de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças (ID. 212306913), o cancelamento das faturas vencidas e não pagas, a restituição de todos os valores adimplidos pela apelante (entrada, parcelas quitadas, gastos com a transmissão e com o leilão), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/FIPE a partir de cada desembolso, e a reparação por danos morais de R$20.000,00, com correção monetária pelo INPC/FIPE e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da condenação.

O Banco argui que o valor da indenização por danos morais é elevado e deve ser minorado.

A apelante insurge-se contra a forma como foi delimitada a reparação pelos danos morais, assim como contra o termo inicial dos juros.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco argui que o valor da indenização por danos morais é elevado e deve ser minorado.

A apelante insurge-se contra a forma como foi delimitada a reparação pelos danos morais, assim como contra o termo inicial dos juros.

No entanto, todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Logo, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

A respeito da delimitação do que deve ser ressarcido à título de dano material, constou o seguinte:

“Dessa maneira, as faturas vencidas e não pagas têm de ser canceladas; as que foram pagas, restituídas integralmente e de imediato.

Também devem ser devolvidos para a autora todos os valores comprovadamente gastos com a transmissão, leilão e formalização da avença.”

Não há omissão ou contradição a respeito dos juros de mora, cujo termo inicial definiu-se como sendo desde a citação, para os danos materiais e a partir da condenação para os danos morais.

O questionamento do Banco, de que a reparação por danos morais foi em valor exagerado não é matéria a ser analisada em embargos de declaração.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024